Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716993-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAMARACÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIOS OCULTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para os casos de vícios construtivos ocultos conta-se a partir da descoberta dos defeitos. 2. A reclamação do consumidor no prazo de noventa dias obsta a decadência do direito, e, nos termos do art. 26 § 3o do CDC, o prazo só começa a correr após a resposta negativa inequívoca do fornecedor. 3. A existência de carta de “habite-se” não exonera o construtor do dever de reparar os defeitos ocultos e decorrentes da desconformidade entre os projetos de construção e a execução da obra. 4. Recurso improvido. A recorrente alega violação ao artigo 26, inciso II, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a ação foi ajuizada em 29/10/2021, após o prazo decadencial de 90 (noventa) dias contados do momento em que apresentou contranotificação (5/3/2021) não reconhecendo os vícios ocultos supostamente apurados pelo condomínio em 22/12/2020. Sustenta, ainda, que restou comprovada a regularidade das instalações elétricas por documento oficial expedido pela Administração Regional de Águas Claras após as vistorias da CEB, AGEFIS e Gerência de Licenciamento. Afirma que a presunção de legalidade e de veracidade ao ato administrativo das concessionárias públicas somente pode ser afastada se houver prova em contrário, o que não foi demonstrado no caso concreto. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 26, inciso II, §3o, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Consoante entendimento amplamente majoritário e orientado pelo Superior Tribunal de Justiça, os vícios ocultos (como os estruturais ou de redes de água ou energia) sujeitam-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC contado a partir de sua descoberta. (...) Embora o prédio tenha sido entregue em 2008, somente em 2020, quando se resolveu instalar aparelhos de ar-condicionado no edifício, verificou-se defeito na rede elétrica, interno e imperceptível. (...) Tomando-se como “dies a quo” para contagem do prazo prescricional a data da descoberta do defeito (dezembro de 2020) vê-se que não prospera a preliminar de prescrição. (...) Conhecido o defeito na rede elétrica em dezembro de 2020, seguiu-se a reclamação feita em janeiro de 2021. Referida reclamação foi respondida pela Ré em 05/03/2021 a Ré respondeu dizendo que quando entregou a obra em 2008 houve a expedição do “habite-se”, logo, foi chancelada oficialmente a regularidade da obra, e estava expirado o prazo de garantia. Vê-se que a resposta não negou a existência dos apontados defeitos. Apenas referiu-se ao ano de entrega da obra, à expedição do “habite-se” que atestaria a sua regularidade e a expiração da garantia da obra. Além da inexistência de resposta negativa quanto ao defeito apontado, seguiu-se uma nova reclamação do consumidor, esta feita em 14 de abril de 2021 dizendo-se que a relação jurídica está regida pelo CDC e as irregularidades só foram descobertas em dezembro de 2020, por isso o problema deveria ser corrigido pela Ré construtora. A essa correspondência a Ré não respondeu. A ausência de resposta à segunda reclamação, somada ao teor meramente formal da resposta anterior, manteve obstada a fluência do prazo decadencial, daí que a ação proposta em outubro de 2021 contempla direito não fulminado pela decadência” (ID 53311026). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial com base na tese de que restou comprovada a regularidade das instalações elétricas, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025